Tribunal: STF
Processo: Rcl 71669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental nos Segundos Embargos de Declaração em Reclamação. ADPF nº 324/DF. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou parcialmente procedente a reclamação, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinou-se a suspensão do processo na origem, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise: (i) a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725; (ii) o enquadramento dos autos na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389) e (iii) a ocorrência de trânsito em julgado, no feito originário, a respeito da existência do vínculo empregatício entre as partes.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. 



    4. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias referentes à: “i) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; ii) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, que são objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-as ao Tema RG nº 1.389.



    5. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, motivado pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre as referidas questões.



    6. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    7. De acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    8. Cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve a ordem de suspensão integrar o julgamento, o que foi determinado nestes autos.



    9. Após o julgamento do Tema RG nº 1.389 caberá à Corte de origem proceder ou não a eventual juízo de retratação, consideradas as circunstâncias do caso.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.